Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-15.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. O autor/apelante ajuizou ação revisional de alimentos em face das filhas, menores impúberes, requerendo a redução da obrigação alimentar fixada em 66% do salário mínimo para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, 20% para cada filha. 2.1. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido de revisão de alimentos.
3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; o requerente pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 40% do salário mínimo vigente, alegando “redução da capacidade laboral”.
4. Hipótese em que a sentença deve ser mantida. Embora os documentos médicos apresentados atestem limitação funcional decorrente de lesão no joelho esquerdo, não foi comprovada a efetiva incapacidade laboral do alimentante.
5. Recurso conhecido e desprovido.